Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728344-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado, para manifestar-se no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR